Tribunal: STF
Processo: ARE 1454875
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º E AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 339 E 660: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. QUESTÕES PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 424 E 895. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório  



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do 
art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: 



    “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS À CONTRATADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADA POSTERIORMENTE. CONEXÃO RECONHECIDA. PROLAÇÃO DE SENTENÇAS CONFLITANTES. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º, DO CPC. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO RELATIVA À PRESCRIÇÃO REJEITADA. CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE. FRUSTRAÇÃO DA LICITUDE DO PROCESSO LICITATÓRIO. DIRECIONAMENTO DA CONTRATAÇÃO DIRETA. DOLO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 31).  



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 36).  



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, XXXVI, LIV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República e pretende a reforma do acórdão recorrido, “que cassou a r. sentença de piso, contudo, prosseguiu no julgamento do feito, nos termos do artigo 1.013, § 3º, do CPC, julgando totalmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, decretando a nulidade do Contrato nº 026/2005, firmado com a CODEPLAN, e condenando a ora Recorrente à restituição dos valores integralmente recebidos em decorrência da mencionada avença” (fl. 1, e-doc. 40).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 deste Supremo Tribunal e pela aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral (e-doc. 45).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “todos os dispositivos mencionados no Recurso Extraordinário foram sim objeto de Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento” (fl. 11, e-doc. 48).



    Enfatiza que, “ao inadmitir o Recurso Extraordinário sob o argumento de que a matéria constitucional aqui arguida não teria sido prequestionada em sede de Embargos de Declaração, nada mais fez a decisão agravada senão ofender de forma clara o direito à ampla defesa e ao contraditório, contrariando assim o artigo 5º, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal” (fl. 15, e-doc. 48).  



    Pede “seja conhecido e provido o presente agravo, para que seja reformada a r. decisão ora agravada, determinando-se o processamento do recurso extraordinário, que deve ser conhecido e provido por este Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 48).



    5. A agravante interpôs agravo interno simultâneo ao presente recurso extraordinário com agravo. Pediu que se afastasse “a aplicabilidade dos paradigmas de repercussão geral invocados (temas 339 e 660), por ser manifestamente inaplicáveis ao caso concreto, determinar, em consequência, o processamento do recurso extraordinário interposto” (fl. 16, e-doc. 47).  



    6. Em juízo de retratação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, o Tribunal de origem julgou o agravo interno nestes termos:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, CPC. TEMA 339 DO STF. JUÍZO DE CONFORMIDADE. TEMA 660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no AI 791.292, paradigma do Tema 339 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte. II – A ausência de repercussão geral do Tema 660, relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal, inviabiliza o seguimento do apelo constitucional. III – Agravo interno não provido” (fl. 1, e-doc. 54).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    7. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão da agravante, pois razão de direito não lhe assiste.



    8. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    9. Quanto à alegada contrariedade aos incs. XXXVI, LIV e LV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, o Presidente do Tribunal de origem aplicou os Temas 339 e 660 da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



    “Com relação ao recurso extraordinário, com relação à mencionada ofensa ao artigo 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371- RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1º/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral.



      No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’. 



    Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil/2015” (fl. 4, e-doc. 46).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se sobre o tema os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME 
ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”  
(ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, 
DJe 3.2.2017).



     “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, 
§ 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário 
(art. 1.042) caracteriza erro grosseiro da parte, que implica preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 47.171-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.9.2021).



    Com o julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, pelo Tribunal de origem, tornou-se preclusa a matéria referente à aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral. 



    10. Improcedente, ainda, o argumento da agravante de afronta ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, pois este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nessa controvérsia e fixou a tese de que “a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (Tema 895). O acórdão desse paradigma de repercussão geral tem a seguinte ementa:



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302-RG, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    11. No recurso extraordinário, a agravante alega “que a prova pericial, no caso concreto, era imprescindível para o deslinde da controvérsia e o seu indeferimento causou imensurável à defesa” (sic, fl. 24, e-doc. 40).



    Também não há como acolher essa postulação da agravante, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 639.228, Tema 424, Relator o Ministro Cezar Peluso, este Supremo Tribunal assentou a inexistência de repercussão geral da questão sobre o indeferimento da produção de prova em processo judicial, por se tratar de matéria infraconstitucional:



     “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional” (DJe 31.8.2011).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    12. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de setembro de 2023.  



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora